Tribunal: TJMT
Processo: 1012496-03.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012496-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE HENRIQUE ARAUJO LOZI - CPF: 145.175.236-91 (AGRAVANTE), RENATO GABRIEL DE MORAES - CPF: 202.422.631-00 (AGRAVADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), CLAUDIMAR DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 396.106.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE HENRIQUE ARAUJO LOZI - CPF: 145.175.236-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AKAUE TEIXEIRA DE MORAES MARQUES - CPF: 015.446.171-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA ANTES DA CITAÇÃO - PETIÇÃO PROTOCOLADA NA COMARCA DE ORIGEM -INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º do CPC.

2. A data da juntada do mandado de citação cumprido aos autos, quando realizada por intermédio de oficial de justiça, é o termo inicial para a contagem do prazo de quinze dias (§ 5º do art. 1.003 do CPC ) para a interposição do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes da citação (art. 231 , II , c/c § 2º do art. 1.003 do CPC ).

3. O fato de o postulante ter interposto o recurso primeiramente no juízo da origem de forma física, em 08/07/2019, não viabiliza o seu conhecimento, tendo em vista que a normatização trazida pela Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, preconiza que “no Segundo Grau de Jurisdição, todos os recursos e ações originárias, bem como seus incidentes ou petições, deverão, obrigatoriamente, ser protocolados e distribuídos por meio do Sistema PJe”.

4. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALEXANDRE HENRIQUE ARAUJO LOZI em face da decisão do Relator que não conheceu do respectivo recurso de agravo de instrumento nº 0001236-75.2017.8.11.001, onde figura como parte contrária RENATO GABRIEL DE MORAES.

Alega a agravante, em síntese, que (i) somente teve ciência da decisão em 19/06/2019 quando formulou pedido de vistas dos autos; (ii) a certidão de intimação está incorreta, porque deu publicidade apenas a de sua intimação para comparecer a audiência e, (iii) que não protocolou o recurso em 21/08/2019, mas sim, em 08/07/2019 na Comarca de origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4591076).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020